Tribunal: STF
Processo: ARE 1414387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PROMULGAÇÃO EC 95/17 – SURGIMENTO DEVER DE PAGAR – VALORES RETROATIVOS – PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora faz jus ao recebimento do Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB entre os meses de janeiro/2017 a julho/2018 para a Admissão 1, no percentual de 5% sobre o vencimento básico, em razão do atraso na concessão do adicional por parte do réu.



    A requerente pede as parcelas previstas no art. 12 da Lei Estadual nº 21.710, que assim dispõe:



    Art. 12 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb – para os ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, na forma de lei específica.



    Parágrafo único – O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012. (grifo nosso). 



    Malgrado a previsão legal instituindo o Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB, não se pode olvidar que o artigo 116 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais veda a instituição e pagamento de adicional em razão exclusiva de tempo de serviço dos servidores estaduais, excetuando-se apenas as situações pontuais previstas na própria norma, senão, vejamos:



    Art. 116 – É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que tenha ingressado no serviço público após a publicação da Emenda à Constituição do Estado nº 57, de 15 de julho de 2003,excetuados o disposto nos §§ 3º e 5º do art. 31 da Constituição do Estado e no § 1º do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Dessa forma, ante essa vedação expressa no texto do ADCT, para que se desse cumprimento às previsões do artigo 12 da Lei Estadual nº 21.710/15, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 95, em julho de 2017, que alterou a redação do artigo 116 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, passando a permitir expressamente o pagamento também do ADVEB, que está previsto no supramencionado artigo 12 da Lei Estadual nº 21.710/15.



    Pertinente trazer à baila a modificação instituída na redação da Emenda Constitucional nº 95:



    Art. 1º – O art. 116 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 116 – É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que tenha ingressado no serviço público após a publicação da Emenda à Constituição do Estado nº 57, de 15 de julho de 2003, excetuados o disposto nos §§ 3º e 5º do art. 31 da Constituição do Estado e no § 1º do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –, instituído pela Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, atribuído mensalmente aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, no valor de 5% (cinco por cento) do vencimento a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.”



    Nesse cenário, revendo posicionamento anterior, entendo que somente a partir da promulgação da Emenda nº 95/2017, isto é, a partir de julho/2017, que surgiu para a administração o dever (obrigação) de pagar o ADVEB.



    Não se pode perder de vista que a atuação da Administração e, com isso, a negativa de pagamento no período pleiteado na inicial, estava – e deve estar – vinculada ao princípio da legalidade em sentido amplo.



    Por isso, o cumprimento pela Administração da previsão do artigo 12 da Lei Estadual nº 21.710/15 dependia de autorização da Constituição Estadual, porquanto havia a vedação categórica ao pagamento da verba vinculada exclusivamente a tempo de serviço dos servidores no artigo 116 do ADCT da CEMG.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente